Tribunal: STF
Processo: RE 1278896
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 10, Doc. 17):
    “PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA PARA REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 103 DA Lei 8.213/91. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 626.489. 
    1. A despeito da posição pessoal do Relator, considerando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, no julgamento do recurso extraordinário 626.489-SE (Plenário, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, 16/10/2013), e a orientação do Superior Tribunal de Justiça externada no julgamento dos RESPs 1.309.529 e 1.326.114 (regime de recurso repetitivo), e ainda nos RESPs 1.406.361, 1.406.855 e 1.392.882, são aplicáveis à decadência prevista no artigo 103 da Lei 8.213/91 as seguintes diretrizes: a) em relação aos benefícios deferidos antes da vigência da MP 1.523-9/97 (depois convertida na Lei 9.528/97), o prazo decadencial tem início no dia 01/08/1997; b) nos casos dos benefícios concedidos posteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9/1997, o prazo decadencial tem início no dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação; c) concedido o benefício, o prazo decadencial alcança toda e qualquer pretensão, tenha sido discutida ou não no processo administrativo; d) não há decadência quando o pedido administrativo tiver sido indeferido pela Autarquia Previdenciária, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as prestações vencidas.
    2. Decadência reconhecida no caso concreto, pois o benefício foi deferido antes da vigência da MP 1.523-9/1997 e a ação proposta mais de dez anos contados a partir de 01/08/97.”
    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em suma, a inconstitucionalidade do prazo decadencial do direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário previsto no artigo 103, da Lei 8.213/91. Aduz “que o v. Acórdão recorrido afronta o direito à proteção previdenciária plena (artigo 6º), a irredutibilidade do valor dos benefícios (artigo 194, inciso IV), além do princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI) e ao princípio da isonomia (art. 5, caput)” (fl. 4, Doc. 25).
    Inicialmente, o Tribunal de origem julgou prejudicado o apelo extremo, ao entendimento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 313 da repercussão geral (RE nº 626.489/SE) (Doc. 28).
    Em face da referida decisão, a parte recorrente interpôs Agravo Regimental (Doc. 33), o qual foi desprovido (Doc. 35). Veja-se a ementa do acórdão (fl. 4, Doc. 35):
    “DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA APOIADA NO ART. 543-B, PARÁGRAFO 3º, DO CPC. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA: SEÇÃO ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
    1. O Tribunal de Origem, por meio de decisão da Vice-Presidência, em cumprimento ao disposto no artigo 543-B, §§ 2º e 3º, do CPC, negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos; julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se.
    2. Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AI-QO 760.358 (julgado em 19.11.2009), a competência para apreciar os recursos pertinentes às decisões monocráticas negando seguimento a apelo extremo, posteriormente ao exame de haver ou não repercussão geral (art. 543-B, §§ 2º e 3º, do CPC), é do Tribunal de Origem
    3. Agravo regimental desprovido.”
    A parte agravante opôs Embargos de Declaração (Doc. 39). O Tribunal de origem, então, reconsiderou a decisão anterior e admitiu o recurso extraordinário (Doc. 41).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, o Tribunal de origem deu provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e à remessa oficial para reconhecer a decadência do direito da parte autora, mediante os seguintes fundamentos (fl. 8, Doc. 17):
    “Concluindo, pode-se dizer, a partir do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, que são aplicáveis à decadência as seguintes diretrizes: 
    a) em relação aos benefícios deferidos antes da vigência da MP 1.523-9/97 (depois convertida na Lei 9.528/97), o prazo decadencial tem início no dia 01/08/1997, haja vista que a primeira prestação superveniente à instituição da decadência foi paga em 07/1997 (interpretação obtida a partir do que estabelece o artigo 103 da Lei de Benefícios). 
    b) nos casos dos benefícios concedidos posteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9/1997, o prazo decadencial tem início no dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. 
    c) concedido o benefício, o prazo decadencial alcança toda e qualquer pretensão, tenha sido discutida ou não no processo administrativo.
    d) não há decadência quando o pedido administrativo tiver sido indeferido pela Autarquia Previdenciária, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as prestações vencidas.
    No caso dos autos o benefício foi deferido antes da vigência da MP 1.523-9/1997 e a ação proposta mais de dez anos contados a partir de 01/08/97. Assim, resta consumada a decadência”
    Quanto à aplicação do prazo decadencial previsto na MP 1.523/1997, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 626.489/RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 313, DJe de 22/9/2014), fixou a seguinte tese: 
    “I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997” 
    Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 
    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.
    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.
    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.
    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.
    5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” 
    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual merece ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente